Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-14.2023.8.11.0052
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000894-14.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RYAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 101.245.741-90 (APELANTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), LUCAS AGNELO FARDIM - CPF: 979.029.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO ZANATA - CPF: 907.277.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA DA SILVA SANTOS - CPF: 109.428.881-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e violência psicológica, previstos nos arts. 129, § 13o; 147; e 147-B, c/c art. 69, todos do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/2006. A defesa pleiteia a absolvição quanto aos crimes de ameaça e violência psicológica, alegando ausência de provas suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e de violência psicológica contra a mulher; (ii) definir se o depoimento da vítima, corroborado por outros elementos probatórios, é apto a fundamentar a condenação penal no contexto de violência doméstica e familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O depoimento da vítima, prestado de forma coerente, detalhada e firme, confirma os fatos narrados na denúncia e é corroborado por provas documentais e testemunhais, incluindo laudo pericial, boletim de ocorrência, medidas protetivas, evidenciando a prática reiterada de atos de violência física e psicológica no âmbito doméstico.

4.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando apoiada por outros elementos de convicção, considerando que tais delitos ocorrem em ambiente de privacidade e, muitas vezes, sem testemunhas presenciais.

5.

O crime de ameaça (art. 147, CP) configura-se como delito formal, consumando-se com a simples promessa de mal injusto e grave, desde que idônea a incutir temor na vítima, sendo irrelevante a efetiva concretização ou persistência do medo.

6.

A prática de violência psicológica (art. 147-B, CP) restou caracterizada pelos atos de isolamento social, restrição de comunicação, controle de condutas e humilhação reiterada, todos descritos pela vítima e confirmados por documentos oficiais e testemunhos, demonstrando prejuízo à saúde psíquica e à autodeterminação da ofendida.

7.

A alegação defensiva de ausência de provas suficientes não se sustenta, porquanto os elementos colhidos nos autos formam um conjunto robusto e harmônico, apto a comprovar a materialidade e a autoria dos delitos imputados, não havendo razão para absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

8.

O entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de condenação com base na palavra da vítima corroborada por provas acessórias, além de confirmar que o crime de ameaça prescinde da intenção de concretizar o mal anunciado, bastando a capacidade objetiva de intimidar e o temor efetivamente gerado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, desde que coerente e corroborada por outros elementos de convicção.

2.

O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente que a conduta do agente seja apta a incutir temor na vítima, independentemente da efetiva realização da ameaça.

3.

O crime de violência psicológica contra a mulher configura-se pela prática de atos sistemáticos de controle, humilhação, isolamento ou constrangimento, capazes de causar dano emocional ou prejuízo à autodeterminação da vítima.

__

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13o; 147; 147-B; 69; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 09/11/2021; TJMT, AP no 1001975-74.2023.8.11.0059, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 09/04/2024; TJMT, AP no 1004197-03.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 29/10/2024; STJ, AREsp n. 2.761.373/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Ryan Carlos dos Santos
,
contra sentença prolatada pelo Juízo Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que, nos autos da ação penal n. 1000894-14.2023.8.11.0052, julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e de violência psicológica, previstos nos arts.
129, §

13o; 147; e 147-B,
c/c art. 69,
todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006
(id. 275468427).

Inconformada, a defesa postula a absolvição do apelante, quanto aos crimes de ameaça (art. 147, CP) e violência psicológica (art. 147-B, CP), sob alegação de insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, sem respaldo em outras provas. (id. 279395353).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id. 282097396).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Doutor José de Medeiros, opinou pelo
não provimento do recurso
defensivo (id. 283409383),
verbis
:

Sumário: Apelação criminal – Recurso da Defesa – Requer a absolvição quanto aos crimes de ameaça e violência psicológica, por insuficiência de provas – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria para subsidiar a condenação – Depoimento da vítima crível corroborado pelos demais elementos de prova dos autos – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório,
Ryan Carlos dos Santos

interpôs apelação criminal contra sentença prolatada pelo Juízo Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que, nos autos da ação penal n. 1000894-14.2023.8.11.0052, julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e de violência psicológica, previstos nos arts.
129, §

13o; 147; e 147-B,
c/c art. 69,
todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006
(id. 275468427)
.

A insurgência da defesa restringe-se aos crimes de
ameaça
e de
violência psicológica contra a mulher
, sustentando ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, e requerendo a absolvição com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Todavia, a pretensão não merece prosperar.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“FATO 01 Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que aproximadamente no dia 02/07/2023 em residência particular situada na zona rural de Salto do Céu/MT, o denunciado RYAN CARLOS DOS SANTOS, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Mariana da Silva Santos, causando-lhe as lesões corporais, entre elas as descritas nas fotos do Num. 126620264 - Pág. 10/13. Vale dizer que estas lesões foram praticadas contra mulher em razão de condição de sexo feminino, já que o crime envolveu violência doméstica e familiar (art. 121, §2o-A, I do CP c/c 129, §13 do CP).

FATO 2

Nas mesma condição de tempo e local do FATO 01, mas no dia 12/07/2023, o denunciado RYAN CARLOS DOS SANTOS, com consciência e vontade, ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima Mariana da Silva Santos, ao proferir vocábulos no sentido de que a mataria a vítima ou que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém, conforme demonstram os depoimentos colhidos nos autos.

FATO 3

No mesmo contexto do FATO 01, em data não precisa nos autos mas no ano de 2023, o denunciado RYAN CARLOS DOS SANTOS, com consciência e vontade, causou dano emocional à Mariana da Silva Santos, de modo que a prejudicou e perturbou seu pleno desenvolvimento ou que visou a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, ao trancar ela dentro de casa; pegar seu aparelho celular; impedir que ela se comunicasse com outras pessoas; deixá-la sozinha em uma estrada rural sem qualquer amparo; dizer que por pagar as contas da casa ela deveria fazer o que ele queria, entre outras situações pormenorizadas no depoimento da vítima. [...]”
(
sic
do id. 129297723).

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se
plenamente demonstradas
nos autos. Além do
auto de prisão em flagrante
, constam
boletim de ocorrência, laudo pericial das lesões, fotografias da vítima, relatórios de atendimento, laudo psicológico e medidas protetivas de urgência
, que revelam o contexto de violência doméstica e familiar.

Não obstante os crimes de ameaça e de violência psicológica previstos nos arts. 147 e 147-B não deixem vestígios, ao contrário do que alegou a defesa, a prova dos autos é segura quanto a configuração das condutas, sobretudo porque os depoimentos prestados pela vítimas foram coerentes, detalhados e firmes, em sintonia com as palavras das testemunhas
Valério Zanata
e
Lucas Agnelo Fardim
, bem como por
documentos oficiais da rede de apoio à mulher em situação de violência
. As testemunhas confirmaram a dinâmica de controle, manipulação e ameaça relatada pela vítima, reforçando a narrativa acusatória.

Com feito, em juízo,
Mariana da Silva Santos
declarou, em síntese, que no dia em que formalizou a denúncia, saiu com o acusado para fazer compras. Relatou que, pela manhã, eles discutiram e, após conversarem, saíram da fazenda com destino à cidade. Contou que, após o almoço, o acusado disse que tudo estava resolvido e que a levaria até a casa da avó dele, afirmando que iriam encerrar o relacionamento. No entanto, logo em seguida, mudou de ideia. Narrou que foram até o mercado, onde o acusado afirmou que a levaria embora. Ele então a conduziu até a saída da cidade de Lambari, deixando-a no local e dizendo que, se quisesse ir embora, teria que seguir a pé. Poucos minutos depois, ele retornou, buscou a vítima e a levou novamente ao mercado. Mariana relatou que, ao chegar à delegacia da Polícia Militar de Lambari, encontrou-a fechada e, por isso, procurou o Conselho Tutelar. Nesse momento, o acusado apareceu novamente, insistindo para que ela saísse de lá. Por medo, decidiu acompanhá-lo, mas, pouco depois, retornou ao Conselho com o objetivo de conversar com as atendentes e formalizar a denúncia. Afirmou que ligou para a polícia, informando que havia sido agredida pelo acusado e pedindo que os policiais fossem até o local. Enquanto aguardava no Conselho, o acusado voltou a insistir para que ela fosse embora, chegando a puxá-la, mas foi impedido pelas atendentes. Uma psicóloga a acompanhou até o banheiro, pois o acusado tentava retirá-la do local à força. A Polícia Militar chegou e prendeu o acusado. Sobre as agressões, Mariana relatou que, na madrugada seguinte ao seu aniversário, em 1o de julho, foi agredida fisicamente pelo acusado. Disse que, enquanto estavam na cama, ele jogou seus pertences no chão, ameaçou-a e a enforcou. Ela conseguiu empurrá-lo, correu para o banheiro e ameaçou tirar fotos das lesões, ao que ele respondeu: “pode fazer”. Declarou que ficou com os olhos vermelhos devido ao rompimento de vasos sanguíneos causados pelo enforcamento, permanecendo assim por dois ou três meses, sem prejuízo à visão. A vítima também afirmou que o acusado a ameaçava constantemente, inclusive de morte. Relatou que ele já a enforcou, apontou uma faca para ela e a impedia de terminar o relacionamento. Disse que, durante as brigas, ele costumava tomar seu celular, escondê-lo, trocar a senha e só devolver o aparelho quando quisesse. Contou, ainda, que o acusado a trancava em casa, alterava a senha da internet e a impedia de sair para pedir ajuda. Destacou que essas atitudes eram recorrentes sempre que discutiam. Em outro episódio, relatou que, enquanto estavam no mercado, o acusado afirmou que a levaria embora, mas a abandonou em uma estrada de chão na saída de Lambari, dizendo que, se quisesse ir embora, deveria seguir a pé. Entretanto, minutos depois, ele retornou, encontrou-a caminhando e a levou de volta. Mariana declarou que o acusado não queria permitir que ela fosse embora, tampouco que alguém soubesse das agressões, obrigando-a a inventar desculpas para justificar os hematomas, como os olhos vermelhos. Por fim, relatou que, mesmo após a medida protetiva, o acusado continuou tentando contato, chegando a procurar sua mãe e enviando mensagens enquanto estava preso, pedindo que retirasse a denúncia. Afirmou que, no Conselho Tutelar, o acusado a ameaçou, dizendo que ela não poderia permanecer ali e que aquela situação traria problemas para ela. Disse que sentiu medo, mas, ao retornar ao Conselho, decidiu formalizar a denúncia. (relatório de mídias encartado ao id. 155310132).

A testemunha
PM Lucas Agnelo Fardim
, em depoimento prestado em juízo, declarou que, no dia dos fatos, estava de serviço na cidade de
Salto do Céu
, quando recebeu uma ligação de uma conselheira tutelar da cidade de
Lambari
, informando que havia uma jovem aguardando a chegada da guarnição no Conselho Tutelar por motivo de violência doméstica. Relatou que a equipe se deslocou até o Conselho Tutelar, onde encontrou a jovem e seu companheiro. A jovem relatou que havia sido agredida pelo marido e que tais agressões eram reiteradas e faziam parte de sua rotina de vida. O depoente afirmou que o conteúdo registrado no Boletim de Ocorrência correspondia às declarações da vítima, incluindo relatos de violência
física, psicológica e até sexual
praticadas pelo acusado. O policial esclareceu que,
diante das declarações da vítima
, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi imediatamente conduzido à delegacia de polícia. Informou que observou,
na ocasião, que a vítima apresentava
manchas de sangue coagulado nos olhos
, e que, segundo ela, eram consequência de um episódio de

enforcamento praticado pelo acusado
. Acrescentou que a vítima contou que o companheiro já havia
coagido diversas vezes suas tentativas de romper o relacionamento
. Ainda segundo a testemunha, no dia dos fatos, a vítima relatou que procurou a polícia após um
desentendimento ocorrido durante uma compra no supermercado
. Explicou que o acusado havia dito que a levaria para a casa dos pais dele, localizada no
bairro Panorama
, mas, no trajeto, desviou o caminho e seguiu em direção à cidade de
Curvelândia
. Durante o percurso,
abandonou a vítima em uma estrada de chão e seguiu viagem
, momento em que ela decidiu caminhar a pé de volta para Lambari. O depoente narrou que, algum tempo depois, o acusado retornou, encontrou a vítima na estrada e ofereceu carona, levando-a até a polícia sob o argumento de que ela
não teria coragem de denunciá-lo por conta própria
. A vítima também relatou ao policial que sofria
violência psicológica e patrimonial
, explicando que o acusado costumava
trancá-la dentro de casa enquanto ia trabalhar
, impedindo-a de manter qualquer contato com outras pessoas. Por fim, o policial informou
não recordar se a vítima mencionou possuir celular ou se o acusado a impedia de utilizá-lo
. Acrescentou que, no dia dos fatos, a vítima estava
na garupa da motocicleta do acusado quando ele a deixou na estrada de chão e foi embora em direção à cidade
. Depois, o acusado retornou, buscou a vítima e a levou à delegacia, afirmando que a estava acompanhando para que ela registrasse a denúncia.

No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha
Valério Zanata
, corroborando as palavras da vítima e a violência física e emocional sofrida por ela.

O acusado, em sua versão, atribuiu sua conduta violenta e xingamentos proferidos contra sua companheira à suposta traição e porque teria sido agredido por ela. Negou ter proferido ameaças, embora reconheça ter dito a frase:
“se teus pais não te deram educação, eu vou te dar”
. Confessou que, nos
dez dias seguintes aos fatos, não levou a vítima ao hospital
, mas alegou que perguntou se ela necessitava de atendimento médico. Negou ter
restringido os direitos da vítima
ou
impedido sua liberdade
, sustentando que os olhos avermelhados da vítima
não decorreram de esganadura
, mas do uso do travesseiro. Também negou tê-la
abandonado na estrada
. Justificou que trocava a senha da internet porque o contrato de prestação do serviço
estava em seu nome
. Por fim, afirmou que, após ser liberado da prisão,
entrou em contato com a vítima com o objetivo de buscar um acordo
.

Contudo, é imperioso concluir que a narrativa do apelante se encontra isolada nos autos e desprovida de respaldo fático, não se sustentando diante dos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução.

Da mesma forma a alegação de que a sentença se baseou apenas na palavra da vítima não procede. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, em que a violência ocorre de forma velada, o depoimento da vítima assume especial relevância, desde que coerente e corroborado por outros elementos, como se observa no caso concreto.

O crime de
violência psicológica contra a mulher
(art. 147-B, CP) restou caracterizado na medida em que o apelante praticou atos de
isolamento social, restrição da liberdade de comunicação, imposição de obediência mediante chantagem e humilhação
, todos descritos de modo pormenorizado pela vítima e confirmados por documentos e testemunhos. A prova documental evidencia a expedição de medidas protetivas em decorrência do risco à integridade psíquica da vítima.

No tocante ao crime de
ameaça
, o conteúdo dos depoimentos e documentos aponta que o apelante
reiteradamente proferiu ameaças de morte,
o que causou temor fundado na vítima e ensejou medidas de proteção. Tal conduta enquadra-se na figura típica prevista no
art. 147, do Código Penal
.

Importa destacar que o crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a conduta do agente é idônea a incutir temor na vítima, sendo irrelevante, para fins de sua configuração, se a intimidação efetivamente gerou medo duradouro ou permanente. Basta que, no instante da ação, a ofendida tenha se sentido amedrontada ou vulnerável à violência anunciada.

A jurisprudência pátria é uníssona sobre o tema, havendo reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça confirmando que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto com o objetivo de reverter decisão que manteve a condenação do réu pelo crime de furto no contexto de violência doméstica e familiar, bem como a fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima. O recorrente contesta a condenação e o valor da indenização, argumentando insuficiência probatória para a condenação e ausência de elementos para determinar o montante compensatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação pelo crime de furto deve ser mantida à luz das provas apresentadas; e (ii) se é possível a fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica, considerando que o pedido foi formulado expressamente na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ permite a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, mesmo sem especificação do valor, conforme consolidado no Tema 983/STJ. 4.
A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, uma vez que tais crimes geralmente ocorrem sem testemunhas diretas e em ambiente de privacidade, conforme entendimento pacífico desta Corte
. 5. Para reverter as conclusões do Tribunal de origem acerca da autoria e materialidade delitivas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso especial desprovido.
(AREsp n. 2.761.373/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)
Destacamos

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

[...]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E FALTA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EFETIVO TEMOR SOFRIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROTOCOLO DE PROTEÇÃO À VÌTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006). A sentença fixou pena de 01 mês de detenção, além da indenização de um salário-mínimo a título de danos morais. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas da materialidade e autoria e ausência de dolo específico. II. Questão em discussão: saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça. III. Razões de decidir: 1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo as declarações da vítima, áudio do aplicativo Whats App e demais elementos probatórios. 2.
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova
. 3. O crime de ameaça é formal e se consuma com o simples propósito de intimidar a vítima, independentemente de concretização do mal anunciado. As provas demonstram que a vítima sentiu temor real, o que configura a infração penal. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outras provas 2. A condenação pelo crime de ameaça independe da intenção de concretizar o mal, bastando a objetiva capacidade intimidativa da conduta e o temor gerado à vítima”. Dispositivos relevantes citados: CP, art., 61 e 147; Lei n. 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 9/11/2021; TJDF, 0004701-62.2019.8.07.0003, Rel. CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, j. 10/02/2022; TJMT, 00124997420198110064, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 08/11/2022.
(N.U 1005883-30.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025).
Destacamos

“Deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime de ameaça quando os depoimentos coesos da vítima, corroborados pela confissão judicial do apelante e pelo fato de que ela, após ser ameaçada, procurou tutela judicial e representou criminalmente, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo acusado. [...]

(N.U 1001975-74.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

Ademais, no que tange ao tema em questão, é imprescindível destacar que, para a configuração do crime de ameaça, não se exige que o agente tenha, de fato, a intenção de concretizar o mal prometido. Basta que ele atue de modo a aparentar tal propósito, gerando, assim, fundado temor na vítima, o que se verifica no caso em análise, porquanto ao dirigir ameaças à ofendida, o apelante consumou a infração prevista no art. 147 do Código Penal.

A propósito, no que diz respeito ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. ameaça em contexto de violência doméstica. atipicidade da conduta. improcedência. reparação civil. valor incompatível com as condições econômicas do apelante. redução. recurso parcialmente provido. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visando a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da indenização. II. Questão em discussão Insuficiência probatória para condenação. III. Razões de decidir A ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, que se configura com a promessa de mal injusto e futuro, causando temor à vítima, não sendo necessária a ocorrência de consequências físicas ou naturais para sua consumação.
A ameaça proferida [pelo apelante] resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela requereu medidas protetivas e o representou criminalmente, de modo que esses atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito.
As narrativas da vítima, em ambas as fases da persecução penal, corroboradas pelas declarações dos policiais militaras, mostram-se suficientes para comprovar a autoria delitiva, de modo que a responsabilização penal do apelante por ameaça deve ser mantida. É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. IV. Dispositivo e Tese Recurso provido parcialmente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento. Tese de julgamento: Verificando o julgador que o valor arbitrado a título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CP, art. 61, II, "f"; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.03.2017; STJ, REsp no 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 08.03.2018; AgRg no REsp no 1688156/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, 15.6.2018; REsp no 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018TJMT, AP no 105378/2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 21. 2.2018; AP no 0014195-19.2017.8.11.0064, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, 17.12.2019; AP no 1009253-95.2023.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 2.8.2024.
(N.U 1004197-03.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29.10.2024, Publicado no DJE 01.11.2024).
Destacamos

À
vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação de
Ryan Carlos dos Santos
, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025